Tribunal: STF
Processo: RvC 5528
Classe: RvC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de revisão criminal ajuizada por Edilson da Rocha, com fulcro no art. 621, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2159079-SP (2022/0201822-4), que rejeitou o recurso, com trânsito em julgado no dia 17/10/2022.



    Alega o requerente que interpôs o Agravo em Recurso Especial nº. 2159079-SP (2022/0201822-4), contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o seu recurso especial. 



    Aduz que o agravo não foi conhecido, sob o fundamento de que o apelo especial fora interposto intempestivamente.



    Argumenta que o seu defensor esteve acometido de Covid-19, desde 24/09/2021, e necessitou de intubação, até 19/10/2021, fato que ocasionou a perda do prazo recursal.



    Opostos embargos de declaração contra a decisão que não conheceu do agravo, a Corte Superior de Justiça os rejeitou, ao fundamento de que “no caso, a parte, quando da interposição do recurso especial, nada argumentou sobre a sua tempestividade”, acrescentando que “somente após a inadmissão do recurso pelo tribunal de origem (pela intempestividade), insatisfeita com o resultado da demanda, é que a parte se manifestou sobre a questão, juntando o laudo médico que certificou sobre a internação do patrono devido à Covid-19”. 



    Ainda segundo a decisão impugnada, “o laudo médico atesta que o causídico ficou internado no período de 24/9/2021 a 19/10/2021, porém, ainda no período da internação, em 19/10/2021, o advogado apresentou o recurso especial”.



    Requer, liminarmente, a expedição de salvo-conduto em seu favor, a fim de evitar ameaça ao seu direito de locomoção, e a devolução do prazo processual para a interposição de recurso especial, em virtude do motivo de força maior que impediu o causídico de apresentá-lo tempestivamente.



    Recebidos os autos nesta Corte, o feito foi remetido a este Relator e, em seguida, à Procuradoria-Geral da República.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido da negativa de seguimento da presente Revisão Criminal, uma vez que inexistente título condenatório penal emanado desta Corte.



    É o relato do essencial. Decido.



    A presente revisão criminal é manifestamente incabível.



    Nos termos do art. 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar a Revisão Criminal de seus próprios julgados.



    O Regimento Interno do Supremo dispõe, por sua vez, que:



“Art. 263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário:



I – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



II – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



III – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



Parágrafo único. No caso do inciso I, primeira parte, caberá revisão, pelo tribunal, de processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso extraordinário, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada.”



    Saliento, a propósito, a orientação da jurisprudência desta Corte sobre o tema:



Ementa: AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. II – É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. III - Agravo não provido. (RvC 5460 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2017)  



    DECISÃO



    REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 21, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.



    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:



    A Segunda Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, no processo nº 0005265-55.2015.8.14.0401, absolveu a requerente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 6º (lesão corporal culposa), do Código Penal. Concluiu pela atipicidade material da conduta, considerada a insignificância.



    A Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais proveu apelação interposta pelo Ministério Público para, afastada a insignificância, condená-la em virtude do cometimento do mencionado crime. Fixou a pena em 2 meses de detenção, no regime inicial de cumprimento aberto, substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. O acórdão transitou em julgado em 7 de novembro de 2018.



    A requerente, insurgindo-se contra o pronunciamento da Turma Recursal, formalizou revisão criminal. Destaca haver impetrado, no Supremo, visando a observância da justiça gratuita, mandado de segurança. Afirma tratar-se de condenação contrária às provas do processo. Aduz não caracterizado o crime pelo qual condenada. Diz adequada a sentença absolutória.



    Requer a rescisão do acórdão condenatório.



    Consulta ao sítio do Supremo revelou a impetração do mandado de segurança nº 35.734, voltado contra ato da Magistrada Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Pará. O Relator, ministro Gilmar Mendes, ante a incompetência do Tribunal, negou-lhe seguimento.



    2. Nos termos dos artigos 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal e 263, cabeça e parágrafo único, do Regimento Interno, cabe ao Supremo processar e julgar revisão criminal cujo objeto consista em condenação proferida ou mantida pelo Tribunal, decorrente do julgamento de ação penal originária, recurso criminal ordinário ou, desde que conhecido e apreciado o mérito, recurso extraordinário.”



    No caso, a requerente insurge-se contra acórdão formalizado por Turma Recursal, não se revelando caracterizada a competência do Supremo.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à revisão criminal, a teor do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno.



    (RvC 5496, Relator Ministro Marco Aurélio)



    No caso em apreço, não se fazem presentes nenhuma das hipóteses de cabimento da revisão criminal neste Supremo, uma vez que o requerente postula a rescisão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há na espécie, portanto, condenação proferida ou mantida por este Tribunal no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário.



    Do exposto, nego seguimento à presente Revisão Criminal, com fundamento no art. 263 c/c art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente